Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 67852079, o exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO e ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA CRUZ. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que o requisitório expedido em favor do substituído ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS também se encontra pendente de pagamento. Intime-se o SINDIRETA para dizer se tem interesse no arquivamento provisório quanto a esse último substituído. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR